Tribunal: STF
Processo: Súmula 103
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 103

É devido o imposto federal do selo na simples reavaliação de ativo, realizada posteriormente à vigência da Lei 3.519, de 30-12-1958.

[{"tipo": "topico", "texto": "Extinção do Imposto do SeloO recurso extraordinário é de ser considerado prejudicado. É que, peloDecreto-lei 1.042de 21 de outubro de 1969, art. 2º, IV, foram cancelados os débitos referentes ao imposto do selo, que já fora extinto pelaLei 5.143, de 20-10-66.[RE 81.837, rel. min.Aldir Passarinho, 2ª T, j. 3-6-1983,DJde 12-8-1983.]"}]